Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0701820-43.2025.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RITA DE CASSIA SOUZA E SILVA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 3. Conforme exposto na sentença “(...) a parte autora, em síntese, que ao arrepio da lei, aproveitando-se da sua ingenuidade e desconhecimento, ao invés de realizar simples empréstimo consignado, impôs a chamada RCC – Reserva de Cartão Consignado de Benefício, com imposição clara de venda casada. Diz que, em razão disso, são descontados compulsoriamente valores indevidos de seu benefício previdenciário todos os meses. Entende que o banco foi omisso ao deixar de informá-lo acerca do valor, número e periodicidade das prestações. Assevera que também não o fez quanto à soma total a pagar com o cartão de crédito, nem a data do início e fim do desconto. Revela que deseja a conversão da operação de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado padrão, com parcelas fixas, onde o saldo devedor é amortizado, não havendo desconto mínimo. Considera ainda que se faz necessário reduzir os juros remuneratórios a taxa média do BACEN; excluir encargos moratórios e outras cobranças indevidas lançadas na operação de cartão de crédito consignado, a um patamar mais justo, conforme uma operação de crédito consignado padrão.” 4. Nas razões recursais, a recorrente requer, inicialmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta, em suma, que foi induzida a erro com a contratação de um cartão de crédito consignado quando na verdade pretendida um empréstimo consignado. Afirma que não foi passada informação clara e precisa quanto ao contrato celebrado, pelo que requer a anulação do contrato, a devolução dos valores pagos indevidamente, em dobro, bem como indenização por danos morais. 5. Contrarrazões ao ID 73110764. III. Questão em discussão 6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se teria existido falha no dever legal de informação, de modo a induzir a consumidora a contratar serviço bancário diverso do pretendido. IV. Razões de decidir 7. Diante dos documentos apresentados, deferida a gratuidade de justiça. 8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 9. O artigo 6o, incisos III e VIII, do CDC, respectivamente, asseveram ser direitos básicos do consumidor: a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos serviços; a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação. 10. Ainda, o art. 54 do CDC, em seus parágrafos 3o e 4o, preveem que: “§ 3° Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.; § 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.”. 11. Analisando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não há verossimilhança nas alegações da recorrente. 12. Restou devidamente comprovado que a recorrente celebrou o contrato impugnado (ID 73110495), nominado como “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Benefício Emitido Pelo Banco BMG S.A e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento”, acompanhado de biometria facial (pg. 13). 13. Outrossim, constata-se que o contrato firmado entre as partes é claro quanto ao objeto (cartão de crédito consignado) com redação clara e precisa, facilitando imediata compreensão do leitor. 14. Assim, constata-se que a recorrente formalizou com o recorrido o contrato impugnado, no qual consta os dados da contratação, não demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no artigo 6o, III e no artigo 52, ambos do CDC. 15. No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas. Precedentes: “(...) 5 – Contrato de cartão de crédito consignado. Requisitos essenciais. Juros e quitação. Em face do que dispõe o 1o. da lei n. 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, do Banco Central, é válido o contrato que admite o financiamento do saldo de cartão de crédito na modalidade de crédito rotativo, com taxas que devem constar da fatura mensal, circunstância que afasta as exigências do art. 52 do CDC, por ser com estas incompatível. (Acórdão, 1705218 1a Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA). V. Dispositivo 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 17. Custas e honorários advocatícios por conta da recorrente vencida, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade deferida.” (Acórdão no 2029751, 0701820-43.2025.8.07.0009, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXII e ao art. 170 da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedentes seus pedidos. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade deferida. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento de cláusulas contratuais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 19 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal